Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015375-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (EMBARGANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO -

INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o
decisum
embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Dejango Riber Oliveira Campos (id. 51809495), contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o Apelo pretérito, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT -, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança n. 1015375- 54.2019.8.11.0041, para deferir, ao ora Embargante, o licenciamento do veículo de placa QBL 5891, independentemente do recolhimento das multas por infração de trânsito, incidentes sobre o registro veicular (id. 21896987).

O Embargante afirma haver omissão e erro material no acórdão embargado, ao argumento de que desconsiderado o fato de o Estado de Mato Grosso não ter comprovado a efetiva realização das notificações correspondentes às multas por ele impugnadas, e de que lhe teria sido exigida prova dita de fácil produção, quando a realidade se mostra diversa.

Instada a se manifestar, a parte adversa deixou transcorrer,
in albis
, o prazo para a resposta aos Embargos (id. 55016950).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão e erro material no acórdão inerente ao Recurso de Apelação Cível, que reformou a sentença proferida no Mandado de Segurança Mandado de Segurança n. 1015375- 54.2019.8.11.0041, impetrado em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal,
não se prestando para promover a reapreciação do julgado
(Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a óptica que a parte Embargante entende correta.

No caso dos autos, o Embargante impetrou o
writ
de base, a fim de obter a liberação do licenciamento do veículo, marca Honda/Civic LXS AT – ano/modelo 2016/2016, cor branca, placa QBL 5891, Renavam 01079502600, de sua propriedade, independentemente do pagamento das infrações registradas sobre o bem, ordem esta concedida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Interposto Recurso de Apelação, pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT -, a sentença foi reformada por este Tribunal, ao fundamento de que o contexto fático e probatório, trazido aos autos, não era suficiente à conclusão, quanto à ilegalidade atribuída à autoridade administrativa, o que demandaria a produção de provas, medida não admitida na via eleita.

Agora, o Apelado embarga, arguindo a presença de omissão e erro material no acórdão invectivado, ao argumento de que desconsiderado o fato de o Estado de Mato Grosso não ter comprovado a efetiva realização das notificações, correspondentes às multas por ele impugnadas, e de que, dele, teria sido exigida prova dita de fácil produção, quando a realidade se mostra diversa.

Ocorre que, como amplamente fundamentado no acórdão embargado, não houve qualquer declaração quanto à inexistência do direito arguido pelo Impetrante, sendo, apenas, reconhecida a inadequação do meio por ele utilizado, posto que a situação concreta demanda a produção de prova.

Ademais, em momento algum constou no acórdão invectivado a menção de que as provas de que o caso vertente depende seriam de fácil produção.

Desse modo, em que pese aos argumentos da Embargante, pelo que se extrai do acórdão invectivado, houve a fundamentação suficiente ao afastamento da sua tese.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada. Afinal, não há considerar o acórdão omisso, pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pela Embargante.

Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, do que decorre, como medida impositiva, a rejeição dos aclaratórios.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020